Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711528-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: VALDOAN BEZERRA LIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, vejo que deu-se a remessa à Procuradoria de Justiça (id. 48870616) para oferecer parecer e que a manifestação foi quanto à inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 48870442). Assim, diante de possível erro material, renove-se vista à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR